Tribunal: TJES
Processo: 0001358-70.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001358-70.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001358-70.2016.8.08.0024

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794, SAULO BAHIENSE COSTA E SILVA - ES28410

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03). RÉU QUE TRANSPORTA CARONA. ARMA ENCONTRADA DEBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO DE PENA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A ADOÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENEVOLENTE. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os policiais militares ouvidos foram uníssonos na versão de que a arma fora encontrada debaixo do banco do motorista e, portanto, pertencia ao apelante. Adite-se, ainda, que não é crível que o adolescente, que estava no banco do carona, ao visualizar a proximidade da Blitz realizada pelos agentes policiais, escondesse a arma debaixo do banco do motorista, o que demandaria mais tempo e, inclusive, necessitaria da autorização do apelante, proprietário e motorista do veículo. Afastada tese absolutória.

2. A fração utilizada pelo magistrado
a quo
também encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Precedente STJ.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001358-70.2016.8.08.0024

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES32794, SAULO BAHIENSE COSTA E SILVA - ES28410

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUSTAVO DE SOUZA SANTO
S
em face da r. Sentença de Id. 5236854, pp. 339/348, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 22h30, na Avenida Hugo Viola, Bairro Jardim da Penha, próximo ao viaduto da UFES, no interior do veículo GM Corsa, placas MTS – 3988, o apelante portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série raspado, com cinco munições, sendo duas picotadas e três intactas. No interior do veículo havia o apelante como motorista e um adolescente como passageiro.

Policiais Militares que realizavam a fiscalização de trânsito no local abordaram o veículo e encontraram debaixo do banco do motorista a arma de fogo acima transcrita, além de quatro buchas de maconha no bolso de uma blusa de frio do apelante e dois rádios Walktalk.

Devidamente processado, o apelante fora condenado por porte de arma de fogo de uso restrito, sendo julgada prescrita a imputação pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a defesa pretende a absolvição do apelante sob a consideração de que a arma de fogo encontrada no interior de seu veículo pertencia ao adolescente que estava no banco do carona.

Adianto, no entanto, que há provas suficientes para manutenção da condenação.

Inicialmente, a materialidade ressoa dos depoimentos dos policiais militares, Auto de Apreensão de Arma de Fogo (Id. 5236854, p. 25) e Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 5236854, p. 171/177).

Além disso, embora a defesa aduza que a arma pertencesse ao adolescente, o qual, inclusive, em juízo, apresentou tal narrativa, trata-se de versão inverossímil.

Anoto que durante o Inquérito Policial o adolescente informou que a arma pertencia ao apelante e que fizeram uso de entorpecentes, porém, em Juízo, alterou sua versão assumindo a propriedade do artefato, em clara tentativa de livrar o apelante de uma condenação.

Os policiais militares ouvidos foram uníssonos na versão de que a arma fora encontrada debaixo do banco do motorista e, portanto, pertencia ao apelante. Adite-se, ainda, que não é crível que o adolescente, que estava no banco do carona, ao visualizar a proximidade da Blitz realizada pelos agentes policiais, escondesse a arma debaixo do banco do motorista, o que demandaria mais tempo e, inclusive, necessitaria da autorização do réu, proprietário e motorista do veículo. Sobre a falta de verossimilhança das alegações da defesa, cito trecho da sentença:

“(...) Ora, padece de plausibilidade que urna pessoa dê carona a outra e, no ato de abordagem policial, não saiba que dentro de seu automóvel exista uma arma de fogo. Assim como também não encontra verossimilhança a fala do adolescente, uma vez que inviável que, ao invés de esconder a arma debaixo do próprio banco, que está mais perto e mais ágiI, se estique para enfiar o artefato debaixo do banco do motorista, ato que demanda mais tempo e esforço. Outro ponto a ser levantado nas estórias apresentadas, que não faz sentido, e que Alessandro possuía o intento de confessar a propriedade do revólver, por qual razão, na esfera policial, disse para o Delegado de Polícia que "no interior do veículo os militares encontraram e apreenderam um revolver embaixo do banco do motorista, arma essa que GUSTAVO disse ser dele"? (ft. 06). Entendo que indubitavelmente resta inviável o acolhimento do pleito defensivo de que não ha provas suficientes para sustentar o édito condenatório ou de que o acusado não tivesse participação no delito. (...)”

Diante dessas considerações, afasto a tese absolutória.

Na sequência, requer a defesa a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 06 (seis) meses, pela análise desfavorável da culpabilidade, o que corresponde à fração de 1/6 da pena mínima.

A fração utilizada pelo magistrado
a quo
também encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...) Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
(AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).”

Deste modo, por constatar que a pena fora fixada seguindo os parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se observa a necessidade de qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)